Tribunal: TCU
Processo: 026.909/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na gestão administrativa da força-tarefa da Operação Lava-Jato, do Ministério Público Federal (MPF), particularmente quanto aos valores despendidos com diárias e passagens de procuradores.

Inteiro teor:
VISTAS, relatadas e discutidas estas representações formuladas pelo Ministério Público de Contas e por Parlamentares acerca de possíveis irregularidades na gestão administrativa da força-tarefa da Operação Lava-Jato, do Ministério Público Federal (MPF), particularmente quanto aos valores despendidos com diárias, passagens e gratificações de desoneração de procuradores para atuarem com exclusividade na aludida Operação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. converter estes autos em tomada de contas especial, constituindo-se processo específico, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. com fundamento no art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, dar ciência desta deliberação ao Procurador-Geral da República; 9.4. orientar a SecexAdministração a, uma vez instaurada a TCE, fazer juntar a ela as peças 1, 3, 6, 19, 23, 24, 27, 28 e 36 destes autos e remetê-la imediatamente ao Relator para a realização das citações; 9.5. com fundamento no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, apensar estes autos à tomada de contas especial que vier a ser constituída.